Tribunal: CARF
Processo: 10183.721846/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente às instituições financeiras extratos bancários independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721846/2010-10
ACÓRDÃO
2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CASSIO MUNIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente
às
instituições
financeiras
extratos
bancários
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
2
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
3
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 340/373):
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
às fls. 290/298, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos calendário 2005 e
2006 e exercícios 2006 e 2007, no valor total de R$ 224.535,99, assim composto:

Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte,
conforme pormenorizado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 300/305 e na Descrição
dos Fatos de fls. 295/297.
Do procedimento fiscal descrito no Termo de Verificação Fiscal, deve ser destacado que:
- a presente fiscalização teve início após ter-se constatado em outra ação fiscal que o
interessado era co-titular com o Sr. Adelino Fernandes Valente nas contas abaixo
listadas, nos anos-calendário de 2005 e 2006:

- foi aberto o MPF relativo ao contribuinte Adelino Fernandes Valente para verificação de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos informados nas Declarações
de Ajuste Anual (DAA) dos Exercícios 2006 e 2007;
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
4
- no presente processo, foram ocultadas das intimações e respostas do contribuinte
Adelino Fernandes Valente as informações de terceiros envolvidos na fiscalização;
- em 11/09/2009, o contribuinte Adelino Fernandes Valente foi cientificado do Termo de
Início de Procedimento Fiscal de fls. 19/21 (AR à fl. 22), através do qual foram solicitadas:
i) cópias de extratos bancários de contas correntes, cadernetas de poupança e
aplicações financeiras existentes em seu nome e no de dependentes em
instituições financeiras relacionadas no Termo, e em outras porventura existentes,
no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006; bem como comprovação
através de documentação hábil e idônea da origem dos recursos depositados nas
instituições financeiras nas quais possuía contas bancárias e informações acerca de
co-titulares nas contas bancárias.
- foi solicitada pelo contribuinte Adelino Fernandes Valente dilação do prazo para
apresentação de documentos em função da greve dos bancos, tendo sido deferido o
pedido;
- nova solicitação de dilação de prazo para apresentação de documentos foi requerida
pelo contribuinte Adelino Fernandes Valente e indeferida pela fiscalização;
- os extratos bancários foram solicitados diretamente às instituições financeiras
conforme Requisição de Informações de Movimentação Financeira (fls. 23/194);
- do exame da documentação enviada, verificou-se a existência de contas bancárias em
que o contribuinte Adelino Fernandes Valente possuía co-titulares;
- foi lavrado Termo para que o contribuinte Adelino Fernandes Valente prestasse
esclarecimentos acerca da origem dos créditos nas contas bancárias (fls. 195/201);
- intimado a prestar informações (fls. 202/206), em 04/01/2010 (AR à fl. 208), o
interessado enviou resposta com justificativas e cópias simples de documentos (fls.
209/273);
- o contribuinte Adelino Fernandes Valente respondeu à intimação às fls. 274/281,
alegando, em síntese, que:
i) devido ao tempo decorrido, encontrou dificuldades para relembrar os itens
questionados;
ii) como a documentação solicitada e as instituições financeiras situam-se em
outras localidades, teve dificuldades em fornecer a resposta;
iii) possui várias contas bancárias que aparentemente demonstram movimentação
expressiva, porém são recursos próprios, oriundos de sua Pessoa Jurídica, ou da
atividade rural, aplicados em suas contas bancárias com a finalidade de obter uma
melhor rentabilidade;
iv) que fez empréstimos em nome de uma entidade para cobrir prejuízos de outra,
porém a movimentação efetuada entre as contas já sofreu tributação;
v) as contas conjuntas com o Sr. João Cássio Muniz, do Banco da Amazônia, foram
abertas para dar suporte aos movimentos realizados pela fazenda.
- para os anos-calendário de 2005 e 2006, foram relacionados os objetos do lançamento,
numerados em tabelas (vide fls. 302/304), tendo sido excluídos, com base nos extratos
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
5
bancários e na resposta apresentada, alguns depósitos relativos a cheques devolvidos,
empréstimos, estornos ou movimentação entre contas da mesma titularidade;
- das tabelas de fls. 302/304, foi salientado pela fiscalização:
Créditos da Conta Poupança no 10500-7, Agência no 2228-4, conjunta com Adelino
Fernandes Valente - Banco Bradesco (fl. 74)
- com relação à justificativa do interessado de que o crédito se refere ao cheque no
311577 da conta corrente no 07.700.0 do Banco da Amazônia, entendeu a
fiscalização que, pelo histórico do extrato, o depósito foi efetuado em dinheiro (fl.
74);
Créditos da Conta Corrente no 10500-7, Agência no 7846-6, conjunta com Adelino
Fernandes Valente - Banco Bradesco (fls. 42 a 63)
- com relação à justificativa do interessado de que o crédito se refere à venda de
bovino, conforme Nota Fiscal no 10, entendeu a fiscalização que a citada nota (fl.
360), emitida em 15/06/2005, ampara uma transação no valor de R$ 3.840,00, não
sendo hábil para esclarecer o depósito em questão, representando, desta forma,
um depósito de origem não comprovada;
- para coleta de maiores informações, foi emitida diligência à empresa Rondofrigo,
entretanto, a correspondência foi devolvida (fls. 286/289).
Créditos da Conta Poupança no 10500-7, Agência no 784-6, conjunta com Adelino
Fernandes Valente - Banco Bradesco (fls. 64 a 66)
- com relação à afirmação do interessado de que créditos correspondem a recursos
próprios, entendeu a fiscalização que não foi apresentada documentação
comprobatória que justificasse o alegado;
- com relação à justificativa do interessado de que crédito corresponde à venda de
um apartamento, não foi juntada nenhuma documentação comprobatória.
Créditos da Conta Poupança no 307-7, Agência no 32204, conjunta com Adelino Fernandes
Valente - Banco Bradesco (fls. 91 a 94)
- com relação à afirmação do interessado de que créditos correspondem a valores
que possuía em domicílio, conforme sua DAA, concluiu a fiscalização que não foi
apresentada documentação comprobatória que justificasse o alegado;
- com relação à afirmação do interessado de que créditos correspondem à
transação efetuada com a empresa Incorp. e Participações De Valente Ltda.,
concluiu a fiscalização que não foi apresentada documentação que comprovasse a
transação;
- com relação à afirmação do interessado de que créditos correspondem à
devolução de empréstimo efetuado à empresa Incorp. e Participações De Valente
Ltda., concluiu a fiscalização que não foi apresentada documentação que
comprovasse a transação;
- com relação à justificativa do interessado de que créditos correspondem a
recursos próprios, concluiu a fiscalização que não foi apresentada qualquer
documentação;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
6
- com relação à justificativa do interessado de que créditos correspondem a
produtos negociados da fazenda, destacou a fiscalização que nenhuma
documentação foi apresentada;
- para coleta de maiores informações, foi emitida diligência à empresa Imcompal
Comercial Ltda., entretanto, a correspondência foi devolvida (fls. 282/285);
- há valor relativo a crédito não justificado pelo interessado;
- com relação à justificativa do interessado de que crédito corresponde à “valor
depositado pela Fabluz Promoção E. Ltda...!!!”, concluiu a fiscalização que não
houve a juntada da documentação comprobatória do alegado.
Assim, conforme legislação de regência da matéria, foi apurada a Omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição (ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, no valor total de R$
275.102,07, no período base 2005, e R$ 93.946,33, no período base de 2006.
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 290/291 e o de multa
e juros de mora à fl. 292.
Cientificado do lançamento em 19/11/2010 (AR à fl. 335 e histórico do objeto dos Correios
à fl. 336), o interessado apresentou impugnação em 16/12/2010, às 312/327, na qual foi
contestado integralmente o lançamento.
Foi alegado em síntese que:
- o lançamento merece ser reformado;
I - Síntese Fática
- discorre acerca do procedimento fiscal;
- o indeferimento do novo pedido de dilação de prazo feito pelo contribuinte
Adelino Fernandes Valente, cerceou a defesa do autuado, fato que levou à quebra
do seu sigilo fiscal, por meio de RMF;
- com as justificativas apresentadas “a autoridade seguiu a identificar a
movimentação discricionariamente apontada, e ainda, a supostamente justificá-los,
item a item, com fundamentação legal ordinária, os quais entende, em sua maioria,
desprovidos de comprovação idônea, e, portanto, passíveis de tributação de multa
e juros de mora”;
- conforme procuração anexada, os dados do processo administrativo fiscal em
face do contribuinte Adelino Fernandes Valente, mesmo que sob sigilo, foram
utilizados na presente defesa, com a sua devida concordância, “possibilitando a
autoridade fiscal julgadora para dele fazer uso, se necessário”;
II – Direito
- o auto de infração padece de razão jurídica para a devida continuação do ciclo de
positivação jurídica, pois não houve, para todos os efeitos legais, o devido
acréscimo de renda e ganho de capital necessários para a tributação por meio de
lançamento de ofício relativo ao IRPF, com juros e multa de mora;
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
7
- se houve, de fato, ganho de riqueza nova, essa foi devidamente comprovada e
demonstrada na Declaração de Ajuste Anual (DAA);
- portanto, deve ser declarado nulo o lançamento, ou senão, reapreciado;
a) Quebra de Sigilo Bancário
- impugna-se a forma como foi realizada a quebra do sigilo bancário,
determinando-se a revisão da necessidade e eventuais ilicitudes ou vícios de
formalidades materiais ou formais;
- a matéria encontra respaldo na Constituição Federal e deve ser abordada em
atenção ao devido cumprimento legal, face aos princípios do direito administrativo
e garantias fundamentais constitucionais;
- mister é a impugnação da quebra do sigilo fiscal em face de sua desnecessidade
frente a regular DAA, conforme se demonstrará, a inexistência de acréscimo de
riqueza e desnecessidade de multa e juros, enquanto normas acessórias;
b) Nulidade das Intimações
- impugna-se a forma pela qual se realizaram as intimações, uma vez que o
interessado só tomou ciência do processo por terceiros, em desobediência à
formalidade exigida;
- o Aviso de Recebimento confirma que alguém recebeu o correio, mas padece de
melhor segurança jurídica com relação ao recebimento da intimação em si;
- foi cerceado o direito de ter sido notificado pessoalmente, perante a autoridade
fiscal, incorrendo em prejuízo na contagem do seu prazo para recurso;
- o aviso de recebimento confirma que alguém recebeu a correspondência, mas
padece de maior segurança jurídica com relação ao recebimento da intimação em
si;
- em um processo administrativo que envolve uma alta tributação, “demandar pela
intimação por correio, porém acompanhada de pedido comparecimento do
contribuinte perante à Receita Federal, é mister”;
- ainda, deveria ter sido cientificado pessoalmente do auto de infração, sob pena
de extravio e violação da segurança jurídica necessária a um processo como este;
c) Retirada de Lucros da Empresa Devalente Incorporações e Participações Ltda.
- deve ser considerado que o contribuinte Adelino Fernandes Valente realizava
periodicamente depósitos de seus lucros nas contas correntes, fato que foi
abordado e demonstrado na defesa de seu processo administrativo fiscal;
- do exame dos documentos juntados no processo fiscal do contribuinte Adelino
Fernandes Valente, em especial dos Livro Caixa e Razão, observa-se que, como
sócio majoritário e administrativo, retirou da empresa Devalente Incorporações e
Participações Ltda., durante o período investigado, quantias que abarcam o crédito
financeiro depositado em suas contas e constantes do auto de infração;
- às fls. 396 do processo fiscal do contribuinte Adelino Fernandes Valente, vê-se
que foi repassado para o referido contribuinte, sob a forma de lucro, o montante
de R$ 509.000,00, livre de tributação, devidamente escriturado;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
8
- tal valor, depositado em conta corrente e de poupança do contribuinte Adelino
Fernandes Valente, em conformidade com a legislação tributária do IRPJ, em se
tratando de regime de lucro real, não deve, sob pena de ocorrência de bis in idem,
subsumir-se ao IRPF;
- nesta esteira, no ano calendário de 2006, foi retirado o montante de R$
194.960,92 da referida empresa, comprovando, mais uma vez, saques em dinheiro
em favor do contribuinte Adelino Fernandes Valente que foram deslocados para
suas contas correntes;
- portanto, tem-se o valor de R$ 703.960,92 movimentados do caixa da Pessoa
Jurídica para o contribuinte Adelino Fernandes Valente;
- a retirada da empresa como lucro ou empréstimo é livre da incidência de imposto
de renda, o qual já foi devidamente tributado na fonte;
- não se trata de riqueza nova, uma vez que as retiradas foram feitas conforme a
lei, não houve ganho de capital nem materialidade pra a incidência de tributo;
- deve ser incluído, ainda, o montante de dinheiro declarado que o contribuinte
Adelino Fernandes Valente confirma ter em sua residência, no valor de R$
170.254,00 (em 2005) e, no valor de R$ 202.365,00 (em 2006);
- “são inúmeros os depósitos em dinheiro nas contas do contribuinte em questão
que são de sua autoria, os quais estão sendo considerados riqueza nova”;
- entender de forma diferente é violar os princípios do devido processo legal, da
segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais, econômicas e financeiras;
- ademais, condicionar novamente estes valores à nova tributação, sem falar na
cobrança de multa e juros enquanto normas acessórias, viola os princípios da
legalidade e da presunção de inocência, uma vez que não existe lei que determine
ao contribuinte a identificação de todo depósito em conta corrente, sendo que a
aplicação defendida pela doutrina se dá no campo probatório;
- conforme presunção de inocência, o ônus de provar a veracidade dos fatos que
são imputados ao interessado é do Fisco e se permanecem dúvidas após a
apreciação das provas produzidas, deve a questão ser decidida em favor do
contribuinte;
- se o Fisco dispõe de meios para obter os extratos bancários, por meio de quebra
de sigilo fiscal, por que não obteve as cópias microfilmadas dos cheques
depositados na conta corrente do contribuinte Adelino Fernandes Valente para
definir, com exatidão, a origem dos eventos financeiros?
- ademais, conforme Livros Caixa, somado aos Livros Caixa da fazenda do
contribuinte Adelino Fernandes Valente, os valores declarados de imposto de
renda são fidedignos à variação de riqueza encontrada nas suas contas correntes e
em suas demais propriedades;
- outrossim, observa-se no Termo de Verificação Fiscal do processo do contribuinte
Adelino Fernandes Valente que há inúmeros depósitos de dinheiro em seu favor,
demonstrando o já alegado e explicado: que os valores pertencem ao contribuinte
Adelino Fernandes Valente, depositados em suas contas correntes, conforme art.
807 do RIR e art. 10 da Lei no 9.249/1995;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
9
- desta maneira, imputar ao co-titular a tributação destes valores não é só
indevido, como ilegítimo, “pois foi omisso em sua movimentação, tornando
inexigível o crédito tributário em questão. Portanto, requer-se a nulidade do
processo administrativo fiscal”;
d) Venda de Imóvel – Inexistência de Acréscimo de Renda ou Ganho de Capital
- houve, de fato, a venda de apartamento para Maria Helena Corrêa, conforme
documentos anexados e justificado pelo contribuinte Adelino Fernandes Valente
no decorrer do processo administrativo fiscal;
- na DAA do Exercício de 2004 do contribuinte Adelino Fernandes Valente houve a
transferência de imóvel deste para sua empresa Devalente Incorporações e
Participações Ltda., assim descrito:
Participação de 50% no capital social da empresa Incorporações e Participações
De Valente Ltda., CNPJ 05558894/0001-53, fundada em 06/01/2003 em Curitiba
PR transferido imóveis para empresa em 2004 no valor de R$ 78.500,00,
alteração de contrato em 2005.
- as transferências foram devidamente averbadas na escritura, de matrícula no
34.616, junto ao cartório de Registro de Imóveis de Curitiba-Paraná;
- portanto, comprovam-se as transações no valor de R$ 75.000,00, prevista na
conta poupança no 10500-7, Agência 784-6 do Banco Bradesco, e ainda, de R$
15.000,00 no Banco Real, conta corrente no 05713743, Agência 0355, em favor do
co-titular, jamais do presente impugnante, fato que leva à nulidade do auto de
infração;
- se entender por devida a tributação do ganho de capital relativa ao imóvel em
questão, deve-se aplicar a alíquota mais favorável ao contribuinte Adelino
Fernandes Valente e vigente à época, a qual estipula a alíquota de 15%;
- por estas razões, pede-se a nulidade do presente auto de infração, ou senão, a
reapreciação do crédito tributário a ser constituído;
e) Fazenda Império
- o Livro Caixa da fazenda do contribuinte Adelino Fernandes Valente não foi
analisado com a devida atenção, “fato que leva a impugnação da sua omissão na
análise do crédito tributário a ser constituído ainda sem definitividade e do alegado
acréscimo de riqueza”;
- houve grandes somas de transferências entre as contas correntes do contribuinte
Adelino Fernandes Valente, frente aos prejuízos comprovados, que não só
demandaram empréstimos, como depósitos em dinheiro;
- em acréscimo ao princípio da inocência, se o contribuinte Adelino Fernandes
Valente faz empréstimo para resguardar a saúde financeira da sua fazenda, por
quais motivos utiliza a mesma conta para omitir riquezas novas?
- “explica-se simplesmente que as contas justificam o faturamento e disponibilidade
financeira, porvir, e não disponibilidade econômica de fato”;
f) Movimentação Financeira Tributada
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
10
- impugna-se a seleção de eventos com a qual se realizou o arbitramento pela
fiscalização;
- após análise dos processos de ambos contribuintes, a autoridade autuante não
esgotou as possibilidades de fiscalização para saber se todos os eventos financeiros
eram passíveis de tributação, demonstrando cerceamento do direito de defesa e,
“por consequência, na necessidade da nulidade do auto de infração de ambos, uma
vez que fatos e eventos escaparam ao crivo do processo administrativo, quando
poderiam ter sido conhecidos”;
- se se pode determinar com precisão quem realizou os depósitos, pode-se concluir
pela ilegitimidade do presente impugnante com relação à movimentação
financeira;
- vale dizer que a fiscalização poderia ter solicitado a cópia dos microfilmes dos
cheques na oportunidade em que requereu os extratos bancários, ou qualquer
outro comprovante que pudesse contribuir com as alegações dos contribuintes;
- desta maneira, requer-se o cancelamento do lançamento, em face dos vícios
materiais e formais;
g) Multa de Caráter Confiscatório
- refuta-se a imposição sancionatória, vez que excede a natureza educacional da
multa e toma o viés de confisco, violando preceito constitucional e garantias
fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa;
- exige-se a diminuição para patamares razoáveis da multa de 75%, prevista no art.
44 da Lei 9.430/1996, por ser de caráter confiscatório e não educacional;
- uma vez que o art. 59 da Lei no 8.383/1991 prescreve que os tributos e
contribuições que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão sujeitos à
multa de mora de 20%, e analisando-se os art. 106 e 112 do CTN, entende-se que a
lei mais benéfica deve ser sempre aplicada ao contribuinte;
- entendendo que há inúmeras previsões legais que possibilitam a diminuição da
multa de caráter confiscatório, a exemplo do art. 84 da Lei no 8.981/1995, com
fundamento no princípio da segurança jurídica, da presunção de inocência, da
retroatividade da lei mais benéfica ao contribuinte, deve-se aplicar o art. 112 do
CTN em favor do interessado para patamares mínimos;
h) Juros de Mora
- necessitam de reparos os juros de mora, os quais se demonstram ilegais e deveras
exagerado;
- por fim, requer o interessado a expedição de ofício aos bancos em que possui
conta para solicitar os cheques microfilmados, com o intuito de comprovar a
origem dos depósitos, sob pena de cerceamento de defesa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
11
Exercício: 2006, 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de preterição
do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NOTIFICAÇÃO VIA AVISO POSTAL.
Considera-se recebida a correspondência fiscal enviada através de aviso postal com prova
de recebimento, na data de sua entrega no domicílio do sujeito passivo, confirmada com a
assinatura do recebedor, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
A RMF é procedimento que objetiva viabilizar o ato fiscalizatório e deve seguir as
exigências previstas na legislação tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos
ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos
ou receitas pela quantidade de titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual,
com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas
e valores coincidentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPONIBILIDADES.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
não se confunde em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há
fundamento na utilização genérica das disponibilidades anteriores como saldo de caixa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Não há de ser acatada a alegação de que a origem dos depósitos bancários está associada
a valores que teriam sido recebidos a título de lucros distribuídos (rendimentos isentos)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
12
quando as provas constantes dos autos não atestam ter havido a efetiva distribuição, na
forma prevista na legislação, mormente quando tal fato não foi consignado nem nas
Declarações de Ajuste Anual (DAA) entregues, nem nas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) entregues pela pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
Para que seja aceita como origem de depósito bancário, a receita da atividade rural deve
apresentar correlação de data e valor com os depósitos existentes em conta corrente e
estar comprovada por documentação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições financeiras.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade de
leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a
autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Cientificado da decisão, em 11/06/2015 (fls. 378), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/07/2015, recurso voluntário (fls. 382/402), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – Síntese Fática; II
– Das razões de reforma do acórdão a quo: II.I – Do pedido “e” da impugnação à Câmara Julgadora
- Não conhecimento/nulidade de julgamento; II.II – Da presunção legal - Extratos bancário
enquanto único indício de prova - Inconstitucionalidade/ilegalidade; II.IV – Patrimônio a
descoberto - Vício material - enquadramento equivocado do artigo 42 da Lei 9.430/1996; II.V –
Quebra de sigilo bancário; II.VI – Multa de caráter confiscatório; II.VII – Dos juros de mora; II.VIII –
Da sustentação oral; III – Quebra do sigilo bancário – Descumprimento de ordem judicial –
Cerceamento de defesa – Falta de motivação – Inconstitucionalidade da lei complementar
105/2001 (Quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial): III – a – Descumprimento
judicial; III – b – Cerceamento do direito de defesa – Falta de motivação; III – c – Ausência de
autorização judicial; IV – Violação do art. 52, inciso XXXVI, da Constituição Federal –
Irretroatividade da LC 105; V – Mérito – Presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 –
Justificativa para os depósitos; V – Justificativa dos Depósitos. Cita jurisprudência administrativa
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a) o conhecimento do recurso; b)
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de julgamento por não conhecer de todos os
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
13
pedidos da impugnação; c) no mérito, a anulação da autuação, a respeito da presunção legal e do
equívoco no enquadramento legal, posto se tratar o presente caso de patrimônio a descoberto; d)
a redução da multa a patamares mínimos, conforme determinação legal e orientação
jurisprudencial; e) a substituição da taxa SELIC por outra menos onerosa; f) a intimação do
contribuinte para realização sustentação oral, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa;
g) sejam oficiados os bancos em que o autuado possui contas, para trazer aos autos cópia dos
comprovantes de depósito/cheques microfilmados, visando a comprovação da origem dos
depósitos, sob pena de cerceamento de defesa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 403/408.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos valores de R$ 275.102,07 (AC/2005) e R$ 93.946,33
(AC/2006), apurada em sede de verificação das obrigações tributárias relativas aos exercícios de
2006 e 2007, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 101.488,31, a ser acrescido
dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 340/373) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 290/305), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
preliminares e meritórias suscitadas na peça impugnatória, as quais foram detidamente
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
14
apreciadas pela DRJ/RJ1 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 355/368), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Da sujeição tributária passiva
Destaca o interessado que como se pode determinar com precisão quem realizou os
depósitos, pode-se concluir pela sua ilegitimidade com relação à movimentação
financeira.
Do exame dos autos, adianta-se que não restou comprovada a insujeição tributária
passiva do interessado, todavia é oportuno que tal matéria seja analisada adiante, após a
consignação de esclarecimentos meritórios, especialmente quanto à legislação que
suporta o lançamento de omissão de rendimentos oriundo de depósitos bancários de
origem não justificada.
Sigilo Bancário e RMF
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, o art. 38 da
Lei no 4.595/1964, já autorizava a ação fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
“Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 5o Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exame de documentos, livros e registros de contas de
depósitos quando houver processo instaurado e os mesmos forem considerados
indispensáveis pela autoridade competente.
§ 6o O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser
utilizados se não reservadamente.
§ 7o A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os
responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.” (grifos acrescidos)
Constata-se que o texto legal enumerava apenas dois requisitos para permitir ao Fisco o
exame de documentação bancária: a existência de um processo instaurado e a
manifestação da autoridade competente, considerando-os indispensáveis. Não há
exigência de autorização, seja do próprio contribuinte, seja judicial.
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a prestar
informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de ajuste, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, momento em que podem ser-lhes exigida a documentação
comprobatória.
Pode ocorrer, no entanto, de o contribuinte negar-se a apresentar tais comprovantes, ou
até mesmo nem os possuir, restando ao Fisco buscá-los nas instituições onde se deram as
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
15
transações. Assim, o fornecimento de informações por instituições bancárias vem apenas
substituir o dever ao qual estão sujeitos os contribuintes, por lei. Admitir o contrário
implicaria autorização ao contribuinte de nem mesmo apresentar a declaração de ajuste,
alegando o sigilo e a privacidade de suas transações.
Além disso, o art. 197 do Código Tributário Nacional (CTN) já obrigava as instituições
financeiras a prestarem informações ao Fisco:
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
(...)”
Observe-se ainda que, assim como os funcionários dos estabelecimentos bancários, os
agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas, não
só em virtude do sigilo bancário, mas em função de um manto maior, que é o sigilo fiscal.
O mero repasse dos dados à Receita Federal pelo banco não infringe este dever. A
transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do sigilo. Em um
procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às informações auditadas os
agentes do Fisco e o próprio contribuinte. O segredo, portanto, permanece intocado.
De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei no 4.595/1964 foi posteriormente
substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art. 8o da Lei no 8.021/1990, in
verbis:
“Art. 8o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no §
1o do art. 7o.”
Ressalte-se que a utilização do dispositivo legal supramencionado pelas autoridades
administrativas, além de correta, era obrigatória, em razão do caráter vinculado de sua
função, sendo improfícuas as arguições sobre a sua inaplicabilidade em função de não ser
lei complementar.
In casu, entretanto, a fiscalização teve início após a edição do art. 6o da Lei Complementar
no 105/2001, que mais uma vez promoveu substancial alteração naquela matéria,
dispondo, ipsis litteris:
"Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
16
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária."
(...)
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi regulamentado pelo Decreto no
3.724/2001, que estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco,
quando da obtenção dos dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do
qual transcrevem-se os seguintes:
"Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização
em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art. 3o Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão
considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
"Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF."
(...)
"Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente." (grifos acrescidos)
Pois bem. O contribuinte Adelino Fernandes Valente, em 11/09/2009 (fl. 22), quando
cientificado do Termo de Início de Fiscalização, foi intimado a fornecer seus extratos
bancários, dentre outros documentos, no prazo máximo de 20 dias (fls. 19/21).
Conforme autos do processo do contribuinte Adelino Fernandes Valente, em resposta, foi
comunicado à autoridade fiscal que os extratos já haviam sido solicitados às instituições
financeiras, porém, em virtude da greve dos bancos, a apresentação dos documentos
poderia atrasar, razão pela qual foi solicitada prorrogação do prazo para apresentação de
documentos (fl. 21 do processo no 10980.724488/2010-10).
Foi deferido o pedido à fl. 21 do processo no 10980.724488/2010-10 e concedido novo
prazo até 16/10/2009.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
17
Ato contínuo, em 09/10/2009, asseverou o contribuinte Adelino Fernandes Valente que,
em função da greve dos bancos e de viagem particular agendada, nova prorrogação de
prazo seria necessária (fl. 22 do processo no 10980.724488/2010-10).
Decidiu a autoridade fiscal por indeferir o pedido de prorrogação (fl. 22 do processo no
10980.724488/2010-10).
Isto posto, da apreciação dos documentos acostados aos autos, entende-se que, em
virtude das dificuldades enfrentadas, relatadas pelo contribuinte Adelino Fernandes
Valente, em conseguir junto à instituição bancária as informações solicitadas no Termo de
Intimação, especialmente em função da greve e de viagem particular agendada, as
informações foram solicitadas diretamente às instituições financeiras, através de RMF
(fls. 23/194).
Como havia procedimento aberto e motivação na RMF de fl. 23, não se vislumbra vício no
ato administrativo adotado.
Dito isto, passa-se ao exame do mérito.
Do mérito
No que diz respeito à matéria em tela, tendo em vista o teor da impugnação apresentada
pelo contribuinte, faz-se necessário traçar um breve histórico da legislação sobre a
tributação de depósitos bancários.
A norma que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei no 8.021/1990, que assim dispõe
em seu art. 6o e parágrafos:
(...)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos, utilizando-se
depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza,
caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e que este fosse o critério
de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente, que na vigência
da Lei no 8.021/1990, o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei supramencionada, com a
edição da Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei
no 9.481/1997, lastreou a autuação ora em análise, relativa aos anos-calendário de 2005 e
2006, e que assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
18
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
Nesse mesmo sentido, é disposto no artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n o 3.000/1999.
Da análise dos dispositivos normativos reproduzidos, conclui-se que a tributação com base
em depósitos bancários deriva de presunção legal. A Lei no 9.430/1996 dispõe que os
valores dos depósitos bancários ou aplicações mantidas junto às instituições financeiras,
cuja origem dos recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta, quando
regularmente intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de rendimentos.
Saliente-se que, sendo o fato gerador do imposto de renda justamente a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966), uma vez caracterizada a aquisição de renda,
ainda que por presunção estabelecida em lei, já que se trata de rendimentos omitidos,
resta comprovada a ocorrência do fato gerador do tributo.
Deve ser registrado que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Depósitos bancários
se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de omissão de
rendimentos. Entretanto, esse indício, por expressa disposição legal, transforma-se na
prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não
o faz satisfatoriamente.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
19
Assim sendo, cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção. Ocorrida a situação fática, no caso depósitos
bancários de origem não comprovada, evidenciada está a infração.
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada
referem-se à renda omitida, deve o interessado, durante o procedimento fiscal ou na fase
impugnatória, apresentar os documentos que venham a comprovar inequivocamente
possuir os depósitos bancários origem já submetida à tributação ou não tributável. É
dever do contribuinte demonstrar a origem de cada um dos depósitos ou então arcar
com o peso da presunção. Tal ônus, repete-se, decorre da lei.
(...)
Traz-se, por fim, o entendimento esposado na Súmula no 26, do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de omissão de
rendimentos detectado através das operações financeiras objeto da autuação em tela,
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Neste contexto, note-se que a autoridade fiscal aplicou corretamente a hipótese prevista
no já transcrito parágrafo 6o, do art. 42, da Lei 9.430/1996, atribuindo ao impugnante a
metade dos rendimentos apurados, ou seja, a parcela de 50%, correspondentes a sua
participação nas contas mantidas em conjunto com o contribuinte Adelino Fernandes
Valente.
Ainda, em decorrência de tal procedimento, a fiscalização salienta no Termo de
Verificação Fiscal que foram excluídos do lançamento depósitos relativos a cheques
devolvidos, empréstimos, estornos ou movimentação entre contas da mesma
titularidade (fls. 301/302).
Para comprovar que a origem dos recursos decorre de rendimentos já declarados, deveria
o interessado demonstrar, de forma concreta e individual, amparado por provas hábeis e
idôneas, a relação entre aqueles valores já oferecidos à tributação ou isentos e os
depósitos objeto do lançamento, devendo ser destacado que alegações genéricas,
vinculadas à natureza das atividades do interessado, ou tentativas de justificar depósitos
agrupados por via de documentos também agrupados, não podem ser acatadas como
hábeis ao afastamento da presunção. Em regra, ou o contribuinte demonstra a origem de
cada um dos depósitos por documentos hábeis e idôneos, de forma individualizada, ou
então deve arcar com o peso da presunção legal. Tal ônus, conforme já mencionado,
decorre da lei, e não da vontade da autoridade fiscal.
Como se vê, não é regular obrigar o Fisco a substituir o ora impugnante no fornecimento
de prova que a este competia em decorrência da apuração de omissão de renda por
presunção legal.
Finalmente, cumpre registrar, por oportuno, que é equivocado o raciocínio de que a
informalidade pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das
transações. Diante da previsão legal para lançamento com base em depósitos bancários
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
20
de origem não comprovada, caberia ao contribuinte tomar cautela e documentar
adequadamente os fatos ocorridos que deram origem a depósitos em sua conta
corrente, ficando, neste caso, por sua conta e risco, as consequências de tal negligência.
Isto posto, passa-se ao exame das justificativas destacadas na impugnação.
Insujeição tributária passiva
Destaca o interessado que como se pode determinar com precisão quem realizou os
depósitos, pode-se concluir pela sua ilegitimidade com relação à movimentação
financeira.
Equivoca-se o interessado.
Para efeito do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, os créditos/depósitos podem
ser comprovados por qualquer um dos titulares. Assim, todos devem ser intimados a
comprovar a origem dos recursos. Não havendo comprovação da origem dos recursos por
nenhum deles, como ocorreu nos autos, entende-se que a responsabilidade pelos
créditos/depósitos, para fins tributários, deverá ser imputada, igualmente, a todos os
titulares. É o que preconiza o já citado § 6o do art. 42 da Lei 9.430/1996, já transcrita.
Destarte, decorrendo o presente auto de infração de determinação legal,
independentemente da real participação de cada titular na movimentação bancária
apresentada, insta frisar que a utilização de conta bancária pelo interessado demonstra-
se através da afirmação do contribuinte Adelino Fernandes Valente, às fls. 275/276, de
que havia contas em conjunto com o interessado para dar suporte aos movimentos
realizados pela fazenda Império e do crédito rural depositado na conta corrente no 7
007.700-0, Agência 122-8, do Banco da Amazônia, nos termos da Cédula de Crédito Rural
Hipotecária, cujo beneficiário final é o interessado, assinada por ele e pelo contribuinte
Adelino Fernandes Valente (fls. 213/217).
Neste contexto, verifica-se na DAA, especialmente às fls. 09 e 17, que o interessado
explorava a fazenda Império (número SRF 64738639), na qual detinha participação de
30%.
Assim sendo, considera-se que o interessado é o sujeito passivo da obrigação tributária.
Lucros distribuídos/créditos advindos de Pessoa Jurídica
Foi alegado na impugnação, em síntese, que conforme escriturado nos Livros Diário e
Razão, durante o período investigado, o contribuinte Adelino Fernandes Valente retirou
da empresa Devalente Incorporações e Participações Ltda., da qual é sócio majoritário e
administrativo, quantias que abarcam o crédito financeiro depositado em suas contas e
constantes no auto de infração.
Foi destacado que o contribuinte Adelino Fernandes Valente recebeu rendimento não
tributável da referida empresa no montante de R$ 509.000,00 no ano calendário de 2005,
conforme fl. 396, e no montante de R$ 194.960,92 no ano calendário de 2006.
No que diz respeito à distribuição de lucros, tem-se que a isenção sobre a distribuição dos
lucros apurados a partir de janeiro de 1996 foi introduzida por meio da Lei no 9.249/1995,
que assim dispôs, em seu art. 10:
“Art. 10o. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
21
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.”
Nesse sentido, cabe transcrever o artigo 48 da Instrução Normativa SRF no 93/1997, in
verbis:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado
segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei
no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei
no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-
base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita se
à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Dos dispositivos acima reproduzidos, depreende-se que os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, como regra geral, não
estão sujeitos à tributação, desde que devidamente comprovada a existência de tais
lucros e a sua distribuição, por meio de documentos que demonstrem a efetiva saída dos
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
22
recursos das pessoas jurídicas e o recebimento destes pelo contribuinte, bem como a
tributação na pessoa jurídica responsável pela distribuição.
Tal demonstração se faz necessária porque a distribuição de lucros não sofre tributação na
pessoa física do sócio, por já ter sido tributada na pessoa jurídica, o que torna
indispensável a comprovação de sua existência. A não adoção de tal procedimento abriria
um precedente temerário, por tornar possível que rendimentos sujeitos à tributação
pudessem ser declarados como isentos, burlando, assim, a cobrança do imposto.
Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que não foram anexados elementos que
subsidiassem o alegado. Mesmo nos autos do processo do contribuinte Adelino
Fernandes Valente, as provas juntadas não foram hábeis e suficientes a justificarem a
origem dos depósitos.
Esclarece-se, por oportuno, que a simples identificação do depositante não basta para se
justificar a origem de depósitos em contas bancárias. A comprovação de origem que a lei
exige deve ser suficiente para possibilitar a averiguação acerca do cumprimento de
obrigações tributárias pelo beneficiário do depósito, submetendo-o às normas de
tributação específicas vigentes à época em que auferidos os rendimentos.
Destarte, não identificando o interessado os depositantes, muito menos demonstrando
de forma concreta e individual que os créditos em suas contas junto a instituições
financeiras já foram submetidos à tributação, ou são isentos ou não tributáveis,
entende-se que não restou comprovada a origem dos depósitos.
Rendimentos provenientes da atividade rural
O interessado alega que os depósitos bancários ora tributados têm origem também em
rendimentos da atividade rural. Acrescenta que o Livro Caixa da fazenda Império não foi
analisado com a devida atenção e que houve grandes somas de transferências entre as
contas correntes, frente aos prejuízos comprovados nos autos, que não só demandaram
empréstimos, como depósitos em dinheiro.
Na DAA, às fls. 07 e 09, relativa ao Exercício 2006, e na DAA, às fls. 15 e 17, relativa ao
Exercício 2007, o interessado apurou o resultado tributável da atividade rural conforme
demonstrado a seguir:
(...)
Sobre a atividade rural, é relevante destacar os seguintes artigos do RIR/1999:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18, § 2o).
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
23
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995,
art. 18, § 3o).
(...)
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei
no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado. (grifos acrescidos)
Destarte, conclui-se que, por força das peculiaridades que caracterizam a atividade rural,
seus resultados gozam de tributação benéfica, devendo seus componentes (receitas e
despesas) ser comprovados mediante documentação hábil, prevista em lei.
No que concerne à comprovação das receitas, estabelece o § 5o do artigo 61 do Decreto
3000/1999 (RIR/99):
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Destaque-se que tais documentos devem ser emitidos pelo próprio contribuinte e não por
terceiros.
Para justificar a origem de depósitos relativa ao resultado da atividade rural, não foram
juntados documentos com a impugnação.
Mesmo nos autos do processo do contribuinte Adelino Fernandes Valente, as provas
juntadas não foram hábeis e suficientes a demonstrarem que valores concernentes à
atividade rural justificam os depósitos relacionados no lançamento. D
Insta repisar que alegações genéricas, vinculadas à natureza das atividades do
contribuinte Adelino Fernandes Valente, não são hábeis ao afastamento da presunção. A
comprovação da origem do depósito bancário se faz, além, da perfeita correlação em data
e valor, pela demonstração da natureza da operação que gerou o depósito bancário, para
se averiguar a regular tributação do correspondente rendimento.
Desta forma, por não ter comprovado de forma individualizada que a origem dos
créditos em contas bancárias referem-se a transações da atividade rural, remanescem
como de origem não comprovada os depósitos bancários.
Venda de imóvel
Aduz o interessado que houve a venda de apartamento para Maria Helena Corrêa,
conforme documentos anexados, especialmente a escritura, de matrícula no 34.616, do
cartório de Registro de Imóveis de Curitiba-Paraná, comprovando-se, portanto, as
transações no valor de R$ 75.000,00, prevista na conta poupança no 10500-7, Agência
784-6 do Banco Bradesco, e ainda, de R$ 15.000,00 no Banco Real, conta corrente no
05713743, Agência 0355.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
24
Acrescenta que conforme informado em DAA do Exercício de 2004, houve a transferência
de imóvel do contribuinte Adelino Fernandes Valente para a empresa Devalente
Incorporações e Participações Ltda.
Pois bem. Do exame do Registro Geral de Imóveis da 5a Circunscrição- Curitiba- Paraná,
concernente à matrícula no 34.616, às fls. 332/333, verifica-se que o alegado pelo
interessado não foi comprovado.
Vê-se no referido documento que, em fevereiro de 2005, a empresa Devalente
Incorporações e Participações Ltda. comprou o imóvel objeto do registro
supramencionado de Walter Rogério Michel e esposa e, em dezembro de 2005, por
escritura de compra e venda de caráter pró soluto, a empresa cujo interessado é sócio,
vendeu o imóvel para Maria Helena Corrêa.
Destarte, pertencendo o imóvel ao patrimônio da empresa Devalente Incorporações e
Participações Ltda., a ela caberia o produto da venda e não ao contribuinte Adelino
Fernandes Valente, haja vista o princípio da entidade, que determina a separação dos
patrimônios da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física do sócio.
É verdade que consta uma transferência cujo histórico é “ted. remet maria helena correa”
realizada no dia 15/12/2005, no valor de R$ 30.000,00, para a conta poupança do
contribuinte Adelino Fernandes Valente no 10500-7, Agência 784-6, do Banco Bradesco (fl.
302), mantida em conjunto com o interessado, todavia não foi demonstrado a que título.
É importante destacar que não foi trazida aos autos comprovação de transação entre o
contribuinte Adelino Fernandes Valente e a sociedade que justificasse o depósito de valor
concernente à venda de imóvel da empresa na conta bancária do sócio.
Não sendo a identificação do depositante suficiente para averiguar se o valor creditado na
conta do interessado já foi tributado, entende-se que não foi justificada a origem dos
depósitos.
Disponibilidade declarada em dinheiro
Diz o contribuinte que depósitos em dinheiro estariam justificados pelo montante de
dinheiro em espécie na residência, informado pelo contribuinte Adelino Fernandes
Valente nas DAA, no valor de R$ 170.254,00 no Exercício de 2006 e, no valor de R$
202.365,00, no Exercício de 2007.
Conforme já mencionado, o que se entende por comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, é a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente. O inciso I, § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente
dispõe, para efeito de determinação da receita omitida, que os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
Assim, a justificativa genérica de que importâncias depositadas tiveram como origem
dinheiro em poder do contribuinte não pode ser acatada. Não basta apontar possíveis
fontes para os recursos depositados, mas estabelecer um vínculo inequívoco de cada um
dos depósitos às suas respectivas origens.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
25
Saliente-se que causa estranheza o fato de o contribuinte Adelino Fernandes Valente
afirmar que depositava valores da Pessoa Jurídica em contas bancárias da Pessoa Física,
em afronta ao Princípio da Entidade, na busca de melhor rentabilidade (fls. 274/281) e ter
R$ 170.254,00 no Exercício de 2006 e, no valor de R$ 202.365,00, no Exercício de 2007,
em casa.
Desse modo, por entender ausente a comprovação de origem para os depósitos efetuados
em dinheiro, deve ser mantida a tributação.
Diante do exposto, haja vista a ausência de documentação comprobatória dos depósitos
e à luz de regência da matéria, é de se manter a infração “Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada”, apurada pela
fiscalização.
De fato, vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
encontrando-se o auto de infração devidamente formalizado. Ademais, o lançamento está
corretamente motivado e a base legal enquadrada, contendo a descrição da infração, motivada
por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
(e não por variação patrimonial a descoberto, como alegado ne peça recursal) e dos dispositivos
legais que deram suporte a penalidade aplicada e do valor devido, conforme se abstrai da
autuação e do termo de verificação fiscal lavrados (fls. 290/305), de maneira a oportunizar ao
contribuinte o pleno exercício ao contraditório, sendo concedido o prazo legal para apresentação
de defesa
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo o suposto vício de
fundamentação, por enquadramento incorreto da autuação, como aventado na peça recursal, ou
mesmo eventual cerceamento de defesa que, diga-se passagem, foi exercida a tempo e modo.
Quanto ao sigilo bancário, onde se pretende ver nulificada a autuação, nada a
prover, uma vez que tal matéria foi pacificada no STF com o julgamento do RE no 601.314/SP,
recebido na sistemática da repercussão geral – cuja observância é obrigatória pelo CARF, ao teor
do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – onde restou decidido ser legítima a prestação de informações
bancárias com base na LC no 105/2001, tratando-se de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o Fisco, que poderá ser realizada sem prévia ordem judicial, restando
fixada a seguinte tese:
“TEMA 225: Tese: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. II – A lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Desta forma, e corroborando o acerto da decisão recorrida, inexiste óbice ao Fisco,
no exercício de sua missão institucional, solicitar e obter informações bancárias diretamente às
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
26
instituições financeiras, cuja transferência de dados norteada pela LC no 105/2001, não caracteriza
eventual quebra de sigilo, os quais foram suficientes para apurar a omissão de rendimentos
tipificada.
Portanto, restando constatada omissão de rendimentos caraterizada por depósitos
bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem das quantias recebidas por
documentação hábil capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos depósitos
realizados nas contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras sob sua cotitularidade –
não obstante, diga-se de passagem, tenha sido regularmente intimado, não desincumbiu do ônus
que lhe competia, conforme aliás bem relatado na decisão recorrida – urge a manutenção da
exigência tributária, ao teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99),
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Ademais, em relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, ao teor da Súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente mantido, decorre de expressa previsão
legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal a
conduta fiscal no particular.
No mesmo sentido também deverá incidir juros de mora à taxa SELIC sobre o
crédito tributário apurado. Cabe ressaltar, que a tal matéria também já se encontra pacificada
neste CARF, culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, também nada a prover. Como é sabido, e
reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, matéria também já pacificada, ao teor da
Súmula no 2:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.855 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721846/2010-10
27
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para realização de
diligência junto às instituições financeiras, visando a obtenção de documentos bancários para
justificar a não ocorrência da omissão de rendimentos apurada, cujo ônus lhe competia, não
vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o presente processo está suficientemente
instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação à matéria de fundo.
Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal para a realização de sustentação
oral, não há como acolhê-lo, porquanto tal pedido não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF). Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto de renda dos
anos-calendário de 2005 e 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 435
DF CARF MF
Original